Tribunal: TJBA
Processo: 8028900-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028900-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA, ALLESSA MAYTHE MOREIRA AGRAVADO: STEPHANIE LIS GUSMAO DOS ANJOS - CPF 013.630.415-09 Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por SICOOB CREDICOM contra decisão da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta contra sua cooperada, declarou a incompetência do juízo cível comum para processar o feito e determinou sua redistribuição às Varas de Relações de Consumo. A cooperativa agravante sustenta ausência de relação de consumo na demanda executiva decorrente do inadimplemento de Cédulas de Crédito Bancário no valor de R$ 74.842,88, alegando que a atividade cooperativa não tem natureza mercantil nem se equipara à das instituições financeiras, requerendo, assim, o reconhecimento da competência do juízo cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa de crédito e sua associada configura relação de consumo; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a execução deve permanecer com o juízo cível comum ou ser remetida às Varas de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, apontando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação. 4. A relação entre cooperativa de crédito e cooperada, nos casos em que há concessão de crédito mediante remuneração, enquadra-se no conceito legal de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça aplica o Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito quando estas atuam como instituições financeiras, conforme súmula 297 do STJ. 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia e de outros Tribunais estaduais também reconhece a natureza consumerista dessas relações, especialmente quando evidenciada a hipossuficiência da parte tomadora e o caráter remunerado do serviço prestado. 7. Reconhecida a relação de consumo, a competência para processar e julgar a execução deve ser das Varas de Relações de Consumo, sendo correta a decisão que declinou da competência. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 931 e 937, VIII; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 6º, VIII; Lei 5.764/71, art. 79. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1775164/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 448251/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.02.2019; TJ-BA, AI n. 8017872-76.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 23.10.2020; TJ-PR, AI n. 0037144-84.2023.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 14.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028900-02.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SICOOB CREDICOM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO BRASIL LTDA. e como agravada STEPHANIE LIS GUSMAO DOS ANJOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA